Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744551-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. O. P. F., F. P. E. P. REPRESENTANTE LEGAL: HELENA PEREIRA PIRES AGRAVADO: MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por M. D. O. P. F. e F. P. E. P., ambos menores e representados por sua mãe, HELENA PEREIRA PIRES, contra a r. decisão de ID 20254233 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que, que nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada por seu pai, MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA, reduziu os alimentos devidos. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...) Trata-se ação revisional de alimentos proposta por MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA em desfavor de MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA FILHO e FERNANDA PIRES PEREIRA, representados por sua genitora, com pedido cautelar. O requerente informa que estava obrigado a prestar alimentos aos requeridos 1,2 (um vírgula dois) salários mínimo, nos termos da sentença proferida por este Juízo, nos autos no 2011.01.1.165053-7. Aduz, no entanto, que suas despesas modificaram consideravelmente porque está desempregado e recebendo auxílio emergencial, razão pela qual pleiteia a revisão da obrigação alimentar. Em sede liminar, requer a redução dos alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de urgência, pois não vislumbrou modificação da capacidade financeira do requerente (ID 72281296). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". No caso, resta demonstrado que o requerente não se encontra trabalhando com vínculo empregatício e, em razão das medidas de prevenção tomadas em razão do impacto do COVID-19, está recebendo o auxílio emergencial (ID 72106440). Nesse contexto, em razão da excepcional situação econômica vivenciada pela grande maioria da população brasileira, por conta da pandemia que enfrentamos, verifico que há nos autos elementos suficientes a embasar a redução dos alimentos, prestados pelo requerente aos requeridos, para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, sendo 30% (trinta por cento) para cada filho, valor que deverá ser depositado pelo alimentante, até o dia 10 de cada mês, na conta da representante legal dos requeridos. Entretanto, no decorrer do processo, e cessadas as medidas restritivas impostas ao comércio e pessoas, poderão os alimentos voltar ao patamar estipulado anteriormente. Cite-se e intimem-se os requeridos para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias. À vista da regulamentação da realização de audiências e sessões por videoconferência, conforme Portaria Conjunta n. 52/2020, do TJDFT, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a viabilidade de participarem de audiência pelo meio telepresencial. Confirmada a acessibilidade das partes, a audiência por videoconferência será realizada por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais “Cisco Webex”. (...)” Inconformados, os réus/alimentados recorrem. Aduzem que o agravado/autor não demonstra modificação de sua condição econômica, por isso é equivocada a decisão de reduzir os alimentos de 1,2 do salário mínimo mensal para apenas 60% do salário mínimo para um dos dois alimentados, sendo 30% para cada um. Afirma que ao contrário do alegado, o agravado é corretor de imóvel, por isso está ligado a segmento da economia que não paralisou durante o confinamento decorrente da pandemia de COVID19, ao contrário, o segmento teve foi crescimento. Diz ainda que o agravado, ao mudar para Brasília, se tornou consultor de uma empresa de iluminação solar, portanto, teria uma segunda renda e condições de pagar os alimentos como determinado anteriormente na sentença. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para restabelecer os alimentos em 1,2 do salário mínimo mensal. Ao final requerem a confirmação da antecipação da tutela recursal. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, razão porque resta dispensado o recolhimento de preparo. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita a concessão do efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia se limita em saber se há ou não demonstração de modificação do binômio necessidade-possibilidade para reduzir os alimentos devidos pelo agravado aos seus filhos, ora agravantes. Como relatado, o ilustre Juízo a quo, ao fixar alimentos provisórios em ação revisional, reduziu os alimentos de 1,2 para 60% do salário mínimo, e o fez considerando o desemprego do alimentante, e o fato dele ter recebido benefício emergencial decorrente da pandemia de Covid-19. Como sabido, a obrigação alimentar decorre originalmente do dever de sustento inerente ao poder familiar, sendo destinada a conferir subsistência digna ao alimentado enquanto menor. Com efeito, o valor inicialmente fixado em sentença só comporta alteração caso haja comprovada modificação no binômio necessidade-possibilidade de quem presta e de quem recebe os alimentos. Os agravantes demonstraram que as necessidades são as mesmas de quando foram fixados os alimentos definitivos, e alegam que estas sequer são alcançadas mesmo recebendo o equivalente a 1,2 do salário mínimo mensal. Dizem que a maior parte do gasto é paga pela genitora dos menores, com salário de servidora pública (técnico judiciário). Por outro lado, o agravado afirmou em seu pedido inicial de revisão de alimentos que era corretor de imóveis, que se mudou de São Paulo para Brasília e que ficou desempregado, por isso só pode pagar 40% do salário mínimo aos seus depois filhos menores. Pois bem. Pedindo vênia ao douto Juízo a quo entendo que a situação exige uma análise um pouco mais rigorosa quanto a modificação da situação econômica do prestador de alimentos, sobretudo para reduzir o valor a metade do que era pago antes, diante de nenhuma demonstração de diminuição da necessidade do alimentado. Ressalto a posição do ilustre Ministério Público contrária a redução dos alimentos, ante a insuficiência de provas da modificação da situação financeira do alimentando (ID 20254239). In casu, nota-se que a CTPS do agravado (ID 72106438 dos autos originais) não traduz a realidade atual, nem é mostra de modificação da situação financeira, pois consta nesta que o último registro é de 2012, ou seja, nenhuma relação com sua alegada recente mudança de São Paulo para Brasília, nem tampouco decorrente da crise ocasionada com a pandemia de Covid-19. Ademais, precisa ser avaliado a que título teria ocorrido esta despedida do emprego. Saber se foi demitido ou saída a pedido, pois, neste último caso, como sabido, isso não lhe aproveitaria como argumento para automática redução dos alimentos. Ressalto que, no caso dos autos não há informação alguma sobre a questão, mas nada que não possa ser melhor verificado no curso da instrução probatória. Também não se pode olvidar que apenas o fato de ter se mudado de cidade e recebido auxílio emergencial por si sós não denotam considerável modificação da situação econômica a ponto de justificar a redução dos alimentos pela metade. A propósito, colaciono o seguinte julgado: DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DESEMPREGO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Fixados os alimentos nos moldes do artigo 1.694 do Código Civil, as circunstâncias anteriores podem sofrer modificação superveniente, o que autoriza a propositura de ação revisional ou de exoneração, nos termos do artigo 1.699 do mesmo diploma legal. Para tanto, recai sobre o requerente o ônus de demonstrar que há mudança da situação anterior, e que esta é apta a embasar a redução da verba alimentar, o que não ocorreu no caso. 2. A mudança na situação financeira apta a ensejar exoneração, redução ou majoração do encargo deve ser comprovada por aquele que requer a readequação dos alimentos fixados, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento pelo juiz. 3. A alegação de desemprego não é suficiente para eximir o apelante de pagar alimentos ao filho menor, cujas necessidades são presumidas, principalmente por se tratar de situação transitória. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1223560, 07008566920198070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Muito embora tenha recebido auxílio emergencial, consta dos autos informação de que o agravado reside em área relativamente nobre desta cidade, e desemprenha a função de consultor de negócios Sênior da empresa Fênix Energia Solar (ID 20254236). Portanto, diante da não demonstração de modificação da condição de prestar os alimentos, afasta-se a tutela de urgência que os reduziu, sem embargos, porém, da avaliação aprofundada da questão que será levada a efeito depois da instrução probatória. De todo modo, ressalva-se, desde logo, ao ilustre Juízo de origem, a qualquer momento, diante de novos elementos concreto levados ao seu conhecimento, reavaliar a questão, todavia, em sede de liminar em agravo de instrumento tenho que não resta outra alternativa senão restabelecer os alimentos originais, pois, como dito, ao meu sentir, não demonstrada, de plano, modificação no binômio necessidade-possibilidade. Por fim, indubitável a prevalência de perigo de dano grave, ante a conhecida e presumida necessidade de subsistência destes. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para restabelecer os alimentos fixados na sentença original da ação de alimentos, que são no patamar de 1,2 do salário mínimo. Mantidas as demais condições fixadas na r. decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator